Tribunal: TJES
Processo: 5004472-15.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004472-15.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MARIA CORREIA COSTA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
O AUTOR ALEGA QUE NUNCA FOI CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS DA RÉ E NÃO RECONHECE O CONTRATO DE Nº 000013480801 SUPOSTAMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES.

ADUZ QUE, AO PROCURAR FINANCEIRA DE SUA CONFIANÇA, FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM EMPRÉSTIMO REALIZADO COM A REQUERIDA, NO VALOR DE R$ 2.615,70, QUE SERIA PAGO EM 84 PARCELAS DE R$64,32, DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO. PUGNA PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO, DECLARANDO-O ABUSIVO E NULO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO

Nº 010013480801, REALIZADOS PELA RÉ.
(3). SENTENÇA.
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
:
“[...]
DETERMINAR o cancelamento do contrato nº 000013480801, razão pela qual ratifico a liminar deferida conforme id nº 5327423 para determinar o cancelamento dos descontos relativos ao referido contrato no benefício previdenciário do autor. Condeno o Requerido a indenizar o autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.
[...]”.
(4). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E FALTA DO INTERESSE DE AGIR.
NO MÉRITO,
ALEGA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA E AUSÊNCIA DE DESCONTOS.

INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES,
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
. (6).
REJEITADAS AS

PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE FALTA DO INTERESSE DE AGIR.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECORRIDO QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 49 DA LEI Nº 9.099/95.

(8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Inicialmente, quanto às preliminares de perda do objeto e falta do interesse de agir, entendo pela sua rejeição, pois a baixa do contrato ocorreu após a decisão liminar.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que o empréstimo é fraudulento, uma vez que o recorrente não comprovou nos autos a contratação dos serviços pelo recorrido.

Do que se observa nos autos, é possível identificar que o recorrido não solicitou o serviço de empréstimo, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Sendo assim, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência. Por conseguinte, não demonstrando a adesão aos serviços da recorrente, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.

No caso dos autos, não ocorreram os descontos no benefício do recorrido, nem há comprovação, por parte do recorrente, que o valor de R$2.615,70 foi transferido para a conta bancária do autor, razão pela qual não há que se falar em restituição ou compensação de valores.

Consequentemente, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Então, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Conforme precedente citado, é devida a indenização por danos morais. Desse modo, observa-se que o juízo
a quo
ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.